Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707140-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DAVID QUEIROS DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por DAVID QUEIROS DIAS, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo que seja analisada a possibilidade de redução da fração para progressão da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada. Nomeada para a defesa dos interesses do requerente, a Defensoria Pública afirmou, em manifestação de ID n. 46023574, que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado . Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da demanda (ID n. 46097292). É o relatório. Conforme já relatado, a Defensoria Pública procedeu à análise da situação processual do peticionante e não vislumbrou qualquer tipo de fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado Ademais, considerando que o peticionante não formulou as pretensões relativas ao cumprimento da pena junto à VEP/DF, o seu conhecimento diretamente por este Tribunal implica em supressão de instância. Diante do exposto, NÃO ADMITO a presente petição criminal e a ela NEGO SEGUIMENTO, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR